Tribunal: TJDFT
Processo: 0724681-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. EMENDA À INICIAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 1.026/2023. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INVENTARIANTE. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO.
1. O art. 5o da Lei Complementar Distrital 1.026/2023, que exige demonstração das providências preliminares para avaliar se as forças da herança comportam a satisfação da dívida, harmoniza-se com a Constituição Federal. A norma não institui requisito autônomo de procedibilidade para a ação executiva, mas orienta a Administração Fazendária na seleção de casos com perspectiva de utilidade prática, no exercício da competência concorrente para procedimentos em matéria processual (Constituição Federal - CF, art. 24, XI) e do poder de organização administrativa, sem invasão da competência privativa da União (CF, art. 22, I).
2. O dispositivo materializa, em âmbito distrital, o mesmo raciocínio consagrado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 e pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução CNJ 547/2024: execuções fiscais sem viabilidade de satisfação do crédito configuram inexistência/perda do interesse de agir, em respeito ao princípio da eficiência administrativa.
3. A execução fiscal contra espólio exige definição clara do representante processual para que a citação se aperfeiçoe e a relação processual se forme de modo regular, de modo a preservar a utilidade do processo executivo e evitar nulidades.
4. O espólio deve ser representado pelo inventariante (arts. 75, VII e § 1o, e 618, I, do Código de Processo Civil - CPC) ou, até a nomeação e o compromisso, pelo administrador provisório (arts. 613 e 614), conforme ordem sucessiva estabelecida no art. 1.797 do Código Civil (CC).
5. Segundo o REsp 1.925.285/RS (STJ), precedente não vinculante, a finalidade do art. 1.797, I, do CC consiste em facilitar a representação formal do espólio até que exista notícia da abertura do inventário. Por isso, a exigência de confirmação prévia da inexistência de inventário contraria a norma. Nessa linha, basta a ausência de notícia de inventário e de inventariante para admitir, a pedido da parte, a citação do administrador provisório. O risco de nulidade recai sobre o exequente se já houver inventariante nomeado.
6. No caso, a determinação judicial de verificação da existência de inventário mostra-se razoável e proporcional, pois se distingue da regra geral do Superior Tribunal de Justiça por circunstâncias específicas: óbito em Ceilândia/DF (competência territorial do TJDFT, CPC, art. 48) e existência de herdeiro menor (inventário extrajudicial afastado e inventário judicial obrigatório, CPC, art. 610). A verificação limita-se a consulta única no sistema eletrônico do TJDFT, suficiente para evitar citação dirigida a não representante do espólio, prevenir nulidades e resguardar contraditório e ampla defesa, sem dever amplo de buscas ou burocracia desproporcional.
7. A consulta pontual ao sistema eletrônico do TJDFT guarda conformidade com o dever de cooperação (CPC, art. 6o) e com a boa-fé objetiva (CPC, art. 5o), exige esforço mínimo, preserva a economia processual, resguarda a efetividade da jurisdição e mantém compatibilidade com a finalidade do art. 1.797, I, do CC e com o entendimento do STJ.
8. O administrador provisório deve ser identificado segundo a ordem do art. 1.797 do Código Civil, que estabelece critérios objetivos de legitimidade. A escolha aleatória de herdeiro sem base fática mínima compromete a efetividade da citação e gera riscos processuais desnecessários.
9. Os herdeiros não possuem legitimidade passiva para execução fiscal contra espólio, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.191.565/RS, pois é o espólio quem detém legitimidade passiva ad causam, razão pela qual se mostra desnecessária a citação de todos os herdeiros necessários.
10. A exigência condicional de certidão de casamento atualizada ("na hipótese de o falecido ter deixado viúvo") resolve-se com a simples informação de que a falecida era solteira, conforme comprova a certidão de óbito já juntada aos autos.
11. Considera-se atendido o requisito da viabilidade da execução quando a certidão de óbito registra que a falecida "deixou bens a inventariar" e o valor executado não se mostra elevado, o que evidencia o interesse de agir na execução.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido para alterar a decisão de emenda à inicial, mantidas apenas as exigências de informação sobre a existência de inventário e identificação do representante processual (inventariante ou administrador provisório), com afastamento das exigências de citação dos herdeiros necessários e de certidão de casamento atualizada.